Tribunal: STJ
Processo: 2195921-57.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149440 - SP(2026/0010670-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CACILDA SUELI MANDELLI
AGRAVANTE
: ESTER TELMA MANDELLI SEGANTIN
AGRAVANTE
: LOURDES DE FATIMA MANDELLI
AGRAVANTE
: LUIZ BENEDITO MANDELLI
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA MANDELLI
ADVOGADOS
: GUSTAVO JANUÁRIO PEREIRA - SP161328
RODRIGO CESAR FAQUIM - SP182960
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TUPÃ
ADVOGADO
: LUÍS OTÁVIO DOS SANTOS - SP175342
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO
NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS
PELOS EXPROPRIADOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que acolheu parcialmente impugnação para fixar os termos
de correção e juros, do valor a ser restituído pelos proprietários de imóvel
objeto de expropriação pelo ente municipal. No Tribunal
, o recurso
a quo
foi parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios devidos,
incidente sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o
acolhido pelo juízo. O valor da causa foi fixado em R$ 912.732,00
(novecentos e doze mil, setecentos e trinta e dois reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
Enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Documento eletrônico VDA56964684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:07
Código de Controle do Documento: c8d94f3e-ace7-4a4d-87d2-cf26e7ff4d5f

IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026 20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:02:07
Código de Controle do Documento: c8d94f3e-ace7-4a4d-87d2-cf26e7ff4d5f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149440 - SP(2026/0010670-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CACILDA SUELI MANDELLI
AGRAVANTE
: ESTER TELMA MANDELLI SEGANTIN
AGRAVANTE
: LOURDES DE FATIMA MANDELLI
AGRAVANTE
: LUIZ BENEDITO MANDELLI
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA MANDELLI
ADVOGADOS
: GUSTAVO JANUÁRIO PEREIRA - SP161328
RODRIGO CESAR FAQUIM - SP182960
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TUPÃ
ADVOGADO
: LUÍS OTÁVIO DOS SANTOS - SP175342
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
INTERVENÇÃO
DO
ESTADO
NA
PROPRIEDADE.
DESAPROPRIAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS
PELOS EXPROPRIADOS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que acolheu parcialmente impugnação para fixar os termos
de correção e juros, do valor a ser restituído pelos proprietários de imóvel
objeto de expropriação pelo ente municipal. No Tribunal
, o recurso
a quo
foi parcialmente provido para fixar os honorários advocatícios devidos,
incidente sobre a diferença entre o valor inicialmente pleiteado e o
acolhido pelo juízo. O valor da causa foi fixado em R$ 912.732,00
(novecentos e doze mil, setecentos e trinta e dois reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
Enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.
Documento eletrônico VDA55997980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: 89c19834-52f6-4d75-9905-2a02764b3bf3

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
DEVOLUÇÃO DE VALORES LEVANTADOS PELOS EXPROPRIADOS, EM RAZÃO
DA DESISTÊNCIA DO MUNICÍPIO EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – JUROS
DEVIDOS DESDE A APELAÇÃO INTERPOSTA EM FACE DA SENTENÇA QUE
HOMOLOGOU A DESISTÊNCIA DA AÇÃO EXPROPRIATÓRIA, EM RAZÃO DA
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DA
MATÉRIA
-
ACOLHIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO, AINDA QUE PARCIAL, QUE GERA IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS AO IMPUGNANTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE
DEVEM OBEDECER AO DISPOSTO NO
DO CPC - RECURSO
ART. 87
PARCIALMENTE PROVIDO.

O acórdão recorrido versou sobre cumprimento de sentença decorrente de
ação de desapropriação em que a municipalidade desistiu da demanda, impondo a
devolução dos 80% da oferta levantada pelos expropriados, com correção monetária e
juros.
O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao agravo de
instrumento, fixando: a) a incidência dos juros de mora desde
(data da
23/02/2018
apelação), por ausência de impugnação da desistência e utilização de valores públicos
desde 2011; b) a distribuição proporcional (rateio) dos honorários de sucumbência entre
os litisconsortes, nos termos do
do Código de Processo Civil (
; e c) a
art. 87
CPC/2015)
fixação de honorários em favor dos executados, em razão do acolhimento parcial da
impugnação, na linha da orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Os recorrentes interpuseram recurso especial, com fundamento no
III,
art. 105,
, da Constituição Federal, alegando violação aos arts. 394 e 397 do Código Civil de
a
Documento eletrônico VDA55997980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: 89c19834-52f6-4d75-9905-2a02764b3bf3

2002 (
), por entenderem que os juros de mora não poderiam fluir desde
CC/2002
mas apenas a partir da interpelação judicial no cumprimento de sentença (
23/02/2018,
).
04/10/2022
O recurso especial foi inadmitido com fundamento no
V, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil (
. Assentou que o posicionamento do órgão
CPC/2015)
julgador de origem não traduz desrespeito à legislação federal e que a pretensão recursal
demandaria reexame de elementos fático-probatórios, óbice da

Súmula n. 7/STJ.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório

VOTO
No recurso especial, a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:

Logo, da simples leitura dos referidos dispositivos se conclui que, não havendo termo
fixado para o pagamento que consistia na devolução dos valores depositados na
desapropriação, a mora apenas se aperfeiçoaria por provocação do pretenso credor,
mediante interpelação judicial ou extrajudicial.
E, no caso dos autos, o próprio v. acórdão admite a premissa de que “a sentença que
homologou o pedido de desistência da Municipalidade nada consignou acerca do
ressarcimento dos valores já levantados pelos expropriados em 2011” (
),
fl.100/102
entretanto, mesmo não havendo termo estabelecido para a devolução dos valores, o v.
acórdão ora recorrido, manteve a r. decisão de primeiro grau que fixou o termo inicial dos
juros de mora desde
data da apelação, em flagrante violação ao disposto nos
23/02/2018,
arts. 394 e 397 do Código Civil.
Nos termos dos artigos 394 e 397 do Código Civil, eventual mora somente poderia
incidir a partir da interpelação judicial para pagamento, o que somente ocorreu em
quando o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o início do
04/10/2022,
cumprimento de sentença para fins de ressarcimento do valor levantado na ação de
desapropriação; não sendo correto sua fixação a partir da data da apelação como fixado pelo
v. acórdão ora recorrido.

Documento eletrônico VDA55997980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: 89c19834-52f6-4d75-9905-2a02764b3bf3

Verifica-se no acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:

Não prospera, portanto, a alegação de iliquidez, porquanto nos autos expropriatórios
estava claro o valor a ser devolvido, ou seja, o valor anteriormente levantado pelos
expropriados.
Desta feita, com razão o magistrado a quo quando determina que os juros de mora
devem ser contados desde
data da apelação, devendo a Municipalidade ser
23/02/2018,
integralmente ressarcida nos valores despendidos, com correção monetária e juros.
Em se tratando de restituição de quantia levantada indevidamente pela parte, é
cabível a atualização monetária do valor, nos termos dos arts. 884 e seguintes do Código
Civil, e a incidência de juros legais, nos termos dos arts. 406 e 407 do Código Civil:

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o Enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Agravo em recurso especial conhecido.
Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55997980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:10:01
Código de Controle do Documento: 89c19834-52f6-4d75-9905-2a02764b3bf3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.149.440 / SP
Número Registro: 2026/0010670-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008095820198260637
00015476120108260637
15476120108260637
21959215720238260000
2312010
637012010001547
8095820198260637
809582019826063700015476120108260637
8095820198260637000154761201082606372312010
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CACILDA SUELI MANDELLI
AGRAVANTE : ESTER TELMA MANDELLI SEGANTIN
AGRAVANTE : LOURDES DE FATIMA MANDELLI
AGRAVANTE : LUIZ BENEDITO MANDELLI
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA MANDELLI
ADVOGADOS : GUSTAVO JANUÁRIO PEREIRA - SP161328
RODRIGO CESAR FAQUIM - SP182960
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TUPÃ
ADVOGADO
: LUÍS OTÁVIO DOS SANTOS - SP175342
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA56935035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 32709f02-957a-4914-ac00-e8673c905ce3

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935035 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:14
Código de Controle do Documento: 32709f02-957a-4914-ac00-e8673c905ce3